Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-11.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004279-11.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOEL RODRIGUES - CPF: 012.886.971-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE ARTRODESE LOMBAR POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE ESTATAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a realização de cirurgia de artrodese lombar posterior ao Autor, com bloqueio judicial via SISBAJUD de valores na conta do Estado de Mato Grosso para custeio do procedimento . O Município Recorrente alega que a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico não é de sua competência, argumentando que o procedimento não está disponível na rede de atenção básica municipal e deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a competência para o cumprimento das obrigações de fazer recai sobre o Município ou o Estado de Mato Grosso;
(ii) verificar se o recurso interposto pelo Município permanece válido, observado o cumprimento das obrigações nos termos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso interposto pelo Município é prejudicado, uma vez que o cumprimento da obrigação de fazer já ocorreu, conforme demonstrado nos autos, com o bloqueio de valores na conta do Estado de Mato Grosso e a realização do procedimento cirúrgico.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, prevista constitucionalmente, exclui a exclusividade de atribuição de um ente específica, sendo legítima a determinação judicial para que qualquer dos entes cumpra a obrigação de fazer, especialmente em situações de urgência e necessidade comprovada.

5.

O direcionamento do cumprimento das obrigações ao Estado de Mato Grosso, nos termos do bloqueio realizado e da execução do procedimento, atende ao pleito do Recorrente, tornando desnecessária a análise do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004279-11.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres/MT

Recorrida(s):

Noel Rodrigues e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, tornando definitiva a liminar concedida.

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, confirmando a tutela deferida, e em consequência, e na forma estabelecida pela CNGC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line tomando por base o CNPJ de titularidade do Requerido, no valor de R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais).

Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A Promotora de Justiça
proferiu parecer pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender ser solidária a responsabilidade na obrigação de fazer constante na sentença, conforme parecer juntado em 14/10/2024.

No presente caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada de Urgência em que o Autor que foi diagnosticado com
estenose de disco intervertebral do canal medular1, CID M51-0 (transtornos de discos torácicos, toracolombares e lombossacros)
, pleiteia que os Requeridos providenciem a realização da cirurgia de artrodese lombar posterior 02 nível.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, alega que o procedimento de que necessita o recorrido não é de competência do Município, não está disponível na rede de atenção básica da saúde municipal, se encaixa nos artigos 11 e 12 da Portaria 2.981/2009, do Ministério da Saúde, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser direcionado para o Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, verifico que em 27/04/2024 foi determinado o bloqueio via sistema SISBAJUD, na conta corrente da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, tendo sido expedido alvará para a clínica médica que efetuou o tratamento médico.

Dessa forma, como o pedido do Município é no tocante ao direcionamento para o Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer e demonstrado nos autos, que a obrigação foi cumprida nos termos pleiteados no Recurso Inominado,
tenho que tal recurso resta prejudicado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, mas
,
JULGO
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Município.
Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025